Tribunal: TJDFT
Processo: 0733692-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733692-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 0726854-38.2021.8.07.0016, que fixou como termo inicial do prazo de suspensão da execução a data de 14/07/2023, momento em que a Fazenda Pública teria tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis, determinando que, após esse prazo, passaria a correr o prazo prescricional, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o termo inicial do prazo de suspensão deve ser contado a partir da decisão judicial que formalmente determina a suspensão do feito, e não de momento anterior de suposta ciência extraprocessual. Argumenta que a decisão agravada antecipa indevidamente o início do prazo prescricional, o que acarreta prejuízo concreto à Fazenda Pública e risco de extinção prematura da execução fiscal. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à fixação do termo inicial do prazo de suspensão e prescrição. No mérito, postula a reforma da decisão recorrida, para que o termo inicial seja fixado a partir da decisão judicial que formalmente determinar a suspensão, nos termos do art. 40 da LEF. Sem Preparo devido à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Quanto a probabilidade do direito, verifica-se que a partir do momento em que a Fazenda Pública toma conhecimento da ausência de bens passíveis de penhora, inicia-se, de forma automática, o período de suspensão da execução fiscal previsto no artigo 40 da Lei no 6.830/80. Essa suspensão, com duração de um ano, independe de manifestação judicial expressa ou de requerimento específico da parte exequente, bastando a ciência inequívoca da situação para que o prazo comece. Esta Corte entende da mesma forma sobre o tema ao afirmar que “É desnecessário despacho ou decisão formal do juiz determinando a suspensão do feito pelo prazo de um (1) ano estabelecido na Lei de Execução Fiscal, sendo suficiente para o seu início que o credor tenha ciência da frustração da citação ou da não localização de bens. Precedentes deste Tribunal.” (Acórdão 1892451, 0714299-32.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) Portanto, ausente a demonstração do requisito da probabilidade do direito no presente recurso, inviável a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador